Tribunal: STJ
Processo: 1002502-86.2023.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187614 - SP (2024/0466109-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RECEPTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento a recurso especial, a fim de restabelecer contrato
rescindido unilateralmente pela operadora sem motivação
idônea, sob o fundamento de omissão quanto à fixação da verba
sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: verificar se os embargos de
declaração foram interpostos tempestivamente e analisar se
presente algum vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de
cinco dias úteis, conforme os arts. 1.023 do CPC/2015 e 219,
caput, do mesmo diploma legal, iniciando-se no primeiro dia útil
após a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico.
4. No caso, o acórdão embargado foi considerado publicado em
, fazendo com que o prazo recursal se iniciasse em
15/08/2025
e se encerrasse em
. Os embargos,
18/08/2025
22/08/2025
contudo, foram protocolados apenas em
, o que
01/09/2025
configura sua intempestividade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto ao não conhecimento de embargos de declaração
interpostos fora do prazo legal de cinco dias úteis (EDcl no REsp
n. 1.972.877/PR; EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.282/SP).
6. A alegação de omissão quanto à verba sucumbencial fica
prejudicada em razão do não conhecimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51402024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8af21006-afa9-4844-938d-9290d1d744d9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8af21006-afa9-4844-938d-9290d1d744d9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187614 - SP (2024/0466109-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RECEPTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento a recurso especial, a fim de restabelecer contrato
rescindido unilateralmente pela operadora sem motivação
idônea, sob o fundamento de omissão quanto à fixação da verba
sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: verificar se os embargos de
declaração foram interpostos tempestivamente e analisar se
presente algum vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de
cinco dias úteis, conforme os arts. 1.023 do CPC/2015 e 219,
caput, do mesmo diploma legal, iniciando-se no primeiro dia útil
após a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico.
4. No caso, o acórdão embargado foi considerado publicado em
, fazendo com que o prazo recursal se iniciasse em
15/08/2025
e se encerrasse em
. Os embargos,
18/08/2025
22/08/2025
contudo, foram protocolados apenas em
, o que
01/09/2025
configura sua intempestividade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto ao não conhecimento de embargos de declaração
interpostos fora do prazo legal de cinco dias úteis (EDcl no REsp
n. 1.972.877/PR; EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.282/SP).
6. A alegação de omissão quanto à verba sucumbencial fica
prejudicada em razão do não conhecimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA51164935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:02
Código de Controle do Documento: f8800f15-b1e7-48de-ba6d-0613dd928d3c

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 478/479):
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
IMOTIVADA.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa contratante de plano de
saúde coletivo empresarial com o objetivo de obter a manutenção do
contrato, rescindido unilateralmente pela operadora sem motivação
idônea, sob o fundamento de que o grupo segurado, composto por
sete beneficiários de mesma família, incluindo três idosos, estaria em
situação de vulnerabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão
unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial
com menos de 30 beneficiários, à luz da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é cabível e tempestivo, tendo por fundamento o
art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, e merece provimento.
4. O acórdão recorrido entendeu ser válida a rescisão contratual
unilateral, por parte da operadora, após 12 meses de vigência do
contrato, mediante prévia notificação e sem necessidade de
motivação, com base na cláusula contratual e nas Resoluções
Normativas da ANS.
5. Contudo, tal entendimento destoa da jurisprudência pacífica desta
Corte, segundo a qual contratos coletivos com menos de 30
beneficiários demandam motivação idônea para sua rescisão
unilateral, em razão da natureza híbrida do contrato e da
vulnerabilidade do grupo segurado (REsp n. 1.901.305/SP, rel. Min.
Humberto Martins, DJEN de
; AgInt no REsp n. 1.932.552
10/4/2025
/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
).
28/2/2024
6. Nessa linha, embora não se aplique ao caso a vedação legal de
rescisão unilateral constante do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.
9.656/1998, a interpretação sistemática da legislação consumerista,
aliada à função social do contrato e ao princípio da boa-fé, exige
motivação idônea para a ruptura do vínculo contratual em planos
coletivos com menos de 30 beneficiários (AgInt nos EREsp n.
Documento eletrônico VDA51164935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:02
Código de Controle do Documento: f8800f15-b1e7-48de-ba6d-0613dd928d3c

1.852.722/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
).
6/5/2021
7. A inexistência de motivo justificável para a rescisão, somada à
vulnerabilidade dos beneficiários, notadamente idosos, implica
violação à jurisprudência desta Corte, ensejando o restabelecimento
do contrato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vício da
omissão, na medida em que teria deixado de "se manifestar quanto a verba
sucumbencial, que deverá ser novamente revertida em favor da embargante ante o
provimento do recurso" (e-STJ fls. 492/496).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 500/503).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos em virtude
de sua intempestividade.
Na hipótese, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJEN de
e considerado publicado em
(e-STJ fl. 490).
14/08/2025
15/08/2025
Dessa forma, o prazo para oposição dos embargos teve início em
e término em
, conforme certificado à e-STJ fl. 497.
18/08/2025
22/08/2025
Assim, como a petição dos embargos de declaração somente foi
protocolada nesta Corte aos
(e-STJ fl. 496), ou seja, após o prazo de 5
01/09/2025
dias úteis, ela se mostra intempestiva nos termos dos arts. 219, caput, e 1.023 do
Código de Processo Civil.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO)
DIAS
ÚTEIS.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos dos artigos 219, caput, e
1.023 do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA51164935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:02
Código de Controle do Documento: f8800f15-b1e7-48de-ba6d-0613dd928d3c

Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
É como voto.

2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, julgado em
,
4/3/2024 DJe de
).
8/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco)
dias , a teor do que dispõem os arts. 1.023 do CPC/2015 e 263 do
RISTJ, começando a fluir no dia seguinte ao da publicação.
2. No caso, os embargos foram opostos após o transcurso do prazo
legal, sendo, portanto, intempestivos.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.282/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
).
29/2/2024
Assim, em razão da intempestividade dos aclaratórios, fica prejudicada
a análise das teses nele veiculadas.
Por fim, relativamente ao pleito trazido na impugnação aos aclaratórios
de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, constata-se que
não está configurado o manifesto intuito protelatório capaz de ensejar
a aplicação da sanção.
Documento eletrônico VDA51164935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:02
Código de Controle do Documento: f8800f15-b1e7-48de-ba6d-0613dd928d3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.187.614 / SP
Número Registro: 2024/0466109-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025028620238260001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RECEPTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RECEPTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664
EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
Documento eletrônico VDA51385091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:44
Código de Controle do Documento: 9415c113-7a60-4ad8-a07e-c99c6320f631

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:44
Código de Controle do Documento: 9415c113-7a60-4ad8-a07e-c99c6320f631